Tribunal: TJES
Processo: 5001443-44.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-44.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VERA LUCIA VIDAL DE MOURA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por VERA LUCIA VIDAL DE MOURA CESCONETI em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, por meio da qual pleiteia que a requerida, ora recorrente, seja compelida a autorizar e fornecer em tempo hábil os materiais solicitados nos pedidos médicos, assim como abster-se de exigir pedido médico mensal para o fornecimento dos materiais supracitados. Requer, ainda, indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Em sede de sentença (ID 12555836)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 8.000,00,
a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir deste arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;

b) CONDENAR a requerida a autorizar e fornecer os materiais solicitados nos pedidos médicos anexos: Spray para antissepsia da pele - antes de aplicar a placa adesiva para fixação, Placa adesiva para fixação da bolsa de colostomia, Fita adesiva para fixação da bolsa de colostomia, cuja função é fazer proteção de barreira contra possíveis contaminações e infecções e Bolsa de Colostomia e Spray removedor para remoção da placa adesiva e da fita adesiva
,
mediante apresentação de laudo médico, quando exigido pela operadora do plano de saúde, conforme RN 460/2021.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 12555838) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que conclui que a recorrida deve fornecer os materiais solicitados nos pedidos médicos colacionados pela recorrida, eis que a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, em seu Anexo IV - Proposta de Protocolo de Utilização - PROUT, item 6, assevera que, para garantir o uso efetivo e adequado dos equipamentos coletores, pode ser necessário o uso de equipamentos adjuvantes, de acordo com o anexo II da Portaria SAS/MS nº 400/2009. Ademais, nesta portaria há previsão quanto a necessidade de fornecimento dos materiais indicados no laudo médico mais atual, ID 51096485.

Nesse sentido, entendo que também não merece reparo a sentença ao deferir o fornecimento do
Spray removedor para remoção da placa adesiva e da fita adesiva,
visto que inconcebível fornecer todo o material para a colocação da referida bolsa, mas não autorizar o fornecimento de item essencial para sua remoção, devidamente prescrito pelo médico que assiste à paciente.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui ou dificulta tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)